Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0701253-05.2025.8.07.9000 IMPETRANTE: J. C. B., DIANA CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO No presente mandado de segurança, consoante informações prestadas pelo Distrito Federal, a recém-nascida foi admitida em leito da UTI pediátrica do HCB em 5/4/2025, às 23h12 (id. 70879292), antes mesmo da conclusão do processo e da concessão da liminar por esta Relatoria, ocorridas em 7/4/2025 (id. 70626835). Nesses termos, à impetrante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse processual neste mandado de segurança. Intime-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora